Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708310-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JEFERSON BATISTA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. ARTIGO 41 DO CPP. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE MANTIDA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO. 1. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado se traduz em mera recomendação legal. Assim, o descumprimento da formalidade descrita no referido artigo, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento foi corroborado pelas demais provas coligidas em Juízo, consoante se verifica nestes autos. Preliminar rejeitada. 2. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando os fatos pelos quais ocorreram a condenação do acusado foram narrados na denúncia, como na espécie (AgRg no REsp 1615618/SC). Preliminar rejeitada. 3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram uníssonos, seguros e coerentes, bem como vierem corroborados por outros elementos probatórios. 4. Comprovado nos autos que os acusados empregaram violência e ameaça contra as vítimas, bem como a subtração da res furtiva, resta configurado o crime de roubo, sendo inviável o pedido absolutório ou desclassificatório. 5. Não há se falar em excesso na consideração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade quando sobressai um maior juízo de reprovação da conduta, ante a intensidade do modo de agir dos acusados. 6. Procede-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, quando o réu, por sua espontânea vontade, logo após o crime, antes do julgamento, reparou o dano à vítima. 7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, em observância aos princípios da razoabilidade e da legalidade. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que não teve direito a uma tutela jurisdicional e adequada porque não lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa; b) artigo 386 do Código de Processo Penal, argumentando ser imperioso o cômputo da diminuição da pena no cálculo da sanção à qual deverá se submeter o recorrente. No extraordinário, aponta ofensa ao 5o, inciso LV, da CF, repetindo as razões da alínea “a” do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 386 do CPP, não se mostra possível sua apreciação. Com efeito, “O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão. A simples menção a dispositivos legais, desacompanhada da demonstração da efetiva violação, atrai a disposição do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.246.251/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). O extraordinário não merece prosseguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1418382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, tampouco reuniria condições de transitar no tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, uma vez que referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025